Tribunal: TJES
Processo: 5006905-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006905-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS WAGNER DE JESUS ROSA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006905-97.2024.8.08.0000

PACIENTES: CARLOS WAGNER DE JESUS ROSA, ENILDO CORREA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006905-97.2024.8.08.0000

PACIENTES: CARLOS WAGNER DE JESUS ROSA, ENILDO CORREA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CARLOS WAGNER DE JESUS ROSA
E ENILDO CORREA DO ESPÍRITO SANTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0006068-17.2023.8.08.0048
, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
05
/
8
/20
23
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que os pacientes, no dia 04.8.2023, realizavam o tráfico de drogas, valendo-se de armas e rádios comunicadores, na Rua Sete, Bairro Santiago, Município de Serra (Zona Rural).

Agentes da Guarda Municipal que passavam pelo local foram alertados por populares no sentido de que os pacientes estariam no local intimidando pessoas e comercializando substâncias entorpecentes. Os pacientes, ao perceberem a aproximação dos agentes da lei, manifestaram postura de rendição. Enildo dispensou uma arma de fogo, uma pistola Taurus devidamente municiada, enquanto Carlos Wagner deitou-se ao chão para que fosse realizada sua abordagem.

Ato contínuo, em revista pessoal, com Carlos Wagner fora apreendida outra pistola Taurus, calibre .380, também municiada, bem como dentro de sua bolsa havia 72 (setenta e dois) pinos de cocaína, 137 (cento e trinta e sete) “pedras de crack”, e 55 (cinquenta e cinco) “buchas de maconha”, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além de um rádio comunicador e a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) em espécie.

Enildo ainda informou que havia escondido outros armamentos e acessórios em um terreno próximo ao local, sendo 02 (dois) carregadores de pistola. Enildo também confessou que estava juntamente a Carlos Wagner fazendo a “segurança do tráfico” na localidade em que foram abordados, bem como informou que estava com a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie guardados por dentro de sua cueca, sendo que referido valor pertencia a um traficante local.

Esclarecidos os fatos que circundam a presente impetração e após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Argumenta a defesa que os pacientes encontram-se presos preventivamente, até a data da impetração, há aproximadamente 10 (dez) meses, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, tendo em vista que a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 22/5/2024 fora adiada, sem que até a data da impetração do
writ
tenha sido designada nova data para a realização do ato. À vista disso, sustentando o excesso de prazo na prisão preventiva, requer a soltura dos pacientes.

Cumpre destacar, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Sabe-se que a alegação de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito.

Portanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente
Habeas Corpus
.

Além disso, os pacientes manifestaram irresignação com o cancelamento da Audiência de Instrução e Julgamento anteriormente designada para o dia 22.5.2024, sem que houvesse imediato agendamento de nova data para a realização do ato.

Todavia, esclareço que, em consulta ao Sistema Pje de 1º Grau, foi possível constatar que a AIJ fora redesignada para o dia
07.8.2024
, às 14h30, ou seja, em data muito próxima, de sorte que não se constata conduta desidiosa do Poder Judiciário.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)